Tribunal: STF
Processo: ADI 6608
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 95, XXIV, da Constituição do Estado do Amapá, com redação dada pela Emenda Constitucional 53, de 24.8.2015. 3. Inconstitucionalidade de normas que sujeitam a escolha do Chefe do Ministério Público estadual à aprovação das Assembleias Legislativas. 4. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da expressão “dos Procuradores Gerais de Justiça”.